Tribunal: CARF
Processo: 15504.722697/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722697/2011-31
ACÓRDÃO
9101-007.484 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INFORMÁTICA NACIONAL S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
JUROS DE MORA. VALOR DE ALÇADA. RECURSO DE OFÍCIO.
Para fins de apuração do limite de alçada, devem ser tomados em conta
apenas os valores exonerados de tributo (principal original) e encargos de
multa (original), não cabendo o cômputo dos juros de mora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.484 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.722697/2011-31
2
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1302-006.280, proferido em 20.10.2022, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 1179/1221) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
GLOSA DE DESPESAS. ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULOS.
Nos termos do art. 13, II, da Lei n° 9.249/95, para efeito de apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, e independentemente do disposto no art. 47 da Lei no
4.506/64, é vedada a dedução de despesas referentes a arrendamento mercantil
de bens móveis e imóveis, exceto quando intrinsecamente relacionados com a
produção ou comercialização dos bens e serviços objeto da atividade operacional
do sujeito passivo.
GLOSA DE DESPESAS. REPAROS E CONSERVAÇÃO EM BENS DO ATIVO
PERMANENTE. AUMENTO DA VIDA ÚTIL EM MAIS DE 1 (UM) ANO.
Conforme disposto no art. 346 do RIR/99, é vedada a inclusão no registro de
despesas de dispêndios destinados a conservação e reparos em bens do ativo
permanente, se tal ato resultou no aumento da vida útil do respectivo bem em
mais do que 1 (um) ano.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA.
Submetem-se à incidência do IRRF previsto no art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/95, os
pagamentos feitos a beneficiários não identificados, ou cuja causa não seja
comprovada.
Na oportunidade, os membros do colegiado, dentre outros, por unanimidade de
votos, não conheceram do recurso de ofício.
Contra tal decisão, opôs a Fazenda Nacional embargos de declaração, tendo em
vista a suposta existência de omissão, tendo em vista que não constou no voto se o valor
exonerado pela DRJ, abrangendo tributo, multa e juros, foi inferior a R$ 2.500.000,00.
Sobreveio o despacho de admissibilidade, que rejeitou os embargos. E, diante disso,
interpôs a Fazenda Nacional recurso especial (fls. 1235/1251), sustentando que o acórdão conferiu
à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto
às seguintes matérias:
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.484 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.722697/2011-31
3
 “quanto a se os juros moratórios devem ser considerados na verificação do
limite de alçada”, com base nos Acórdãos paradigmas de números 3201-
003.068 e 102-48.891;
 “quanto a se é lícito o julgador ‘valer-se de diligências e perícias para, por vias
indiretas, suprir o ônus probatório’”, com base no Acórdão paradigma no 3403-
002.111; e
 “quanto a se a identificação do beneficiário é suficiente para afastar a
tributação pelo art. 61 da Lei no 8.981/95”, com base nos Acórdãos paradigmas
de números 2202-002.804 e 9101-004.028.
Diante disso, foi proferido despacho de admissibilidade, que deu seguimento parcial
ao recurso especial apenas com relação à matéria “quanto a se os juros moratórios devem ser
considerados na verificação do limite de alçada” e apenas com base no Acórdão paradigma no
3201-003.068. Confira-se:
(1) quanto a se os juros moratórios devem ser considerados na verificação do
limite de alçada
Proposta divergência nos seguintes termos: (...)
O apelo especial não transcreve o pronunciamento com que o acórdão recorrido
deixou de conhecer do recurso de ofício. Não obstante, a leitura do acórdão
confirma que este apenas considerou os valores de tributo e multas exonerados,
para confronto com o limite de alçada estabelecido pela Portaria vigente -
Portaria MF no 63/2017, limite de R$ 2.500.000,00. Destacam-se excertos do
aresto nesse sentido: (...)
O paradigma no 3201-003.068 adota interpretação divergente, visto que
considera não apenas o tributo e as multas, mas também os juros, no cálculo do
“valor exonerado” a ser confrontado com o limite de alçada estabelecido na
Portaria MF no 63 de 2017. Amplia-se a transcrição do paradigma (voto condutor):
(...)
A declaração de voto do Conselheiro Orlando Rutigliani Berri, naquele julgamento,
não deixa dúvida de que o entendimento que lá prevaleceu foi de que os juros de
mora compõem o “montante exonerado” para confronto com o limite de alçada:
“Ab initio, peço vênia ao ilustre Conselheiro Relator e aos demais ilustres
Conselheiros que conheceram o presente recurso de ofício em face de entenderem
que os juros moratórios constante do lançamento tributário efetuado para exigir,
de ofício, do sujeito passivo crédito tributário, deve integrar o montante
exonerado em decisão de primeira instância (DRJ's), a fim de aferir se a autoridade
competente está obrigada, em face do limite de alçada, a recorrer de ofício para a
segunda instância, in casu, o Carf”.
O paradigma no 102-48.891, contudo, não expressa divergência. O recurso
especial em exame fixa-se na frase que o paradigma se refere a "tributo, multa e
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.484 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.722697/2011-31
4
juros". Contudo, a frase insere-se no seguinte raciocínio: o crédito tributário
exonerado foi o total "originário" lançado - tributo, multa e juros -, no total de R$
936.113,87; e a parte desse valor submissa ao limite de alçada - tributo e multa -
lhe é inferior. Inclusive vê-se que no parágrafo imediatamente anterior o
paradigma já firmara que o limite de crédito tributário exonerado, para
interposição de recurso de ofício, é composto de "tributo e multa". Confira-se: (...)
O paradigma no 102-48.891 não conheceu do recurso de ofício porque “a parte
(do crédito exonerado) submissa” ao limite de alçada – ou seja, o tributo e a
multa – era inferior àquele limite. Em verdade, este paradigma está em
consonância com a decisão recorrida, nesse particular.
Assim sendo, deve-se dar seguimento à matéria (1) apenas com base no
paradigma no 3201-003.068.
Contra tal decisão, interpôs a Fazenda Nacional agravo, que foi rejeitado,
confirmando-se o seguimento parcial do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional apenas
com relação à matéria “quanto a se os juros moratórios devem ser considerados na verificação do
limite de alçada” e apenas com base no Acórdão paradigma no 3201- 003.068.
No mérito, sustenta a Fazenda Nacional com relação à matéria conhecida, em
resumo, que, segundo o CTN, os juros são encargos acessórios do tributo, razão pela qual o
pagamento referente ao crédito tributário exonerado é composto de tributo, juros e multa,
devendo, pois, os juros serem considerados para fins de verificar o limite de alçada do recurso de
ofício.
Intimado, o contribuinte não apresentou contrarrazoes.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.484 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.722697/2011-31
5
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23, §
9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do
recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da
entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se
dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do acórdão
recorrido em 20.05.2024 (fl. 14805) e devolvidos com recurso especial em 26.06.2024 (fl. 14837).
Assim, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o acordão recorrido não afirmou
expressamente que os juros não devem ser considerados para fins de valor de alçada, se limitando
a consignar que “o montante dos tributos e respectivas multas de ofício e isolada objeto de
exoneração alcançou R$ 1.875.664,27” estando, pois, abaixo do limite de alçada de R$
2.500.000,00. Esse ponto, entretanto, foi objeto de embargos de declaração pela Fazenda
Nacional, cujo despacho de admissibilidade assim justificou a sua rejeição:
A questão é singela e não carece de maiores digressões, posto que o voto
condutor analisou o limite de alçada e reproduziu, exatamente, o teor dos atos
normativos que o regem, como se pode depreender dos seguintes excertos
(destacaremos): (...)
Como visto, as normas expressamente estabelecem o limite de alçada como a
soma entre o pagamento do tributo e os encargos de multa, nos exatos termos
em que foi preferida a decisão, de sorte que inexiste qualquer omissão no
acórdão. Se a Embargante entende que os juros devem compor esse montante
deve apresentar recurso específico, regimentalmente previsto, sendo vedada tal
pretensão em sede de embargos, sob a rubrica de “omissão”, pois o acórdão é
claro e consistente com a matriz jurídica que lhe serviu de referência.

2 Acórdão n. 9900-00.149, de 08.12.2009.
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.484 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.722697/2011-31
6
Descabe, portanto, discutir, por meio dos aclaratórios, tese que não foi acolhida
pelo Colegiado, conforme entendimento assente nos tribunais superiores
(destacaremos):
Nos termos do Manual de Admissibilidade de Recurso Especial, “[p]ara fins de
análise da existência de prequestionamento, considera-se integrado ao acórdão recorrido o
conteúdo do despacho de rejeição dos Embargos de Declaração”. Dessa forma, entendo por
prequestionada a matéria.
No que se refere à divergência interpretativa, do Acórdão paradigma no 3201-
003.068 se extrai que os juros foram considerados para fins de apuração do limite de alçada.
Confira-se:
A turma da DRJ em Brasília/DF constatou que os valores lançados relativos à
retenção das Contribuições para o PIS e Cofins, efetuados nos termos do art. 64, §
3o da Lei no 9.430/1996, uma vez comprovada a efetiva antecipação devem ser
exonerados.
O quadro a seguir, demonstra os valores exonerados: (...) Assim, os valores dos
débitos lançados principal, multa de ofício e juros moratórios que totalizaram R$
2.803.667,41, exonerados na decisão recorrida são superiores ao novo limite de
alçada estipulado, que implica o conhecimento do recurso de ofício e o
enfrentamento de seu mérito.
Portanto, deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional.

II – MÉRITO
No mérito, trata-se de questão já analisada no âmbito desta 1a Turma da CSRF, no
Acórdão no 9101-006.675, proferido em 09.08.2023, tendo sido firmado o entendimento no
sentido de que os juros não integram o valor de alçada para fins de conhecimento de recurso de
ofício. Confira-se:
Sem razão à Recorrente. Pela clareza e didátida, peço vênia para transcrever
excerto do voto proferido pelo Conselheiro Rosaldo Trevisan, nos autos do
acórdão n 9303-013.723, que corroboram o posicionamento aqui defendido:
A norma que rege a matéria é o art. 34, I, do Decreto 70.235/1972, que já
teve novas redações dadas, em ordem cronológica, pela Medida Provisória
367/1993, convertida na Lei 8.748/1993, e pela Medida Provisória
1.602/1997, por seu turno convertida na Lei 9.532/1997.
A redação original, presente no Decreto 70.235/1972 estabelecia que:
“Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que
a decisão: I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo ou de
multa de valor originário, não corrigido monetariamente, superior a vinte
vezes o maior salário mínimo vigente no País; (...)” (grifo nosso)
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.484 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.722697/2011-31
7
A redação seguinte, dada pela Medida Provisória 367/1993, convertida na
Lei 8.748/1993, dispôs:
“Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que
a decisão: I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário
de valor total (lançamentos principal e decorrentes), atualizado
monetariamente na data da decisão, superior a 150.000 (cento e cinqüenta
mil) Unidades Fiscais de Referência (Ufir).; (...)” (grifo nosso)
Buscando a Exposição de Motivos da referida Medida Provisória 367/1993,
nada se encontra que justifique especificamente a mudança na redação,
sendo evidente que a preocupação maior era efetivamente com o valor,
que passou de 20 salários mínimos para 150.000 UFIR.
Ainda antes do contencioso analisado no presente processo, a Medida
Provisória 1.602/1997, convertida na Lei 9.532/1997, passou a alterar a
redação do art. 34, I, para:
“Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que
a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa
de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do
Ministro de Estado da Fazenda.; (...)” (grifo nosso)
Novamente, nenhum vestígio na Exposição de Motivos da Medida
Provisória que justificasse algo além da simples atribuição ao Ministro da
Fazenda da fixação do limite anteriormente presente na própria norma
legal.
E o Ministro da Fazenda exerceu a atribuição, fixando os limites em R$
500.000,00 (Portarias 333/1997 e 375/2001), R$ 1.000.000,00 (Portaria
3/2008), e R$ 2.500.000,00 (Portaria 63/2017), sempre destacando que o
valor a ser computado deveria ser o referente a “tributos e encargos de
multa”.
Pelo que se percebe nitidamente, os juros de mora não aparecem em
nenhuma das redações da norma legal ou das portarias disciplinadoras
dos limites, o que torna inequívoco que não devem ser computados.
Quanto ao limite a ser tomado em conta no momento do julgamento,
assenta ainda a Súmula CARF103:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
No caso, embora o julgamento, pela DRJ, em 10/05/2016, tenha ocorrido
na vigência da Portaria MF 3/2008, tendo sido corretamente efetuada a
interposição do recurso de ofício, diante do limite então estabelecido (R$
1.000.000,00), na data de apreciação em segunda instância, no CARF
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.484 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.722697/2011-31
8
(24/09/2020), o limite já era o fixado na Portaria MF 63/2017: R$
2.500.000,00, aplicável em função do entendimento consolidado na citada
Súmula CARF 103.
Nestes autos vê-se que o auto de infração foi lavrado em 12/01/2011, e
cientificado ao contribuinte em 17/01/2011, sendo o valor lançado de R$
2.576.654,04. De tal valor, R$ 494.518,47 são referentes a juros de mora
(calculados, como informado no lançamento, até 30/12/2010), sendo os
demais montantes referentes exclusivamente a tributos e encargos de
multa (no caso, multas por falta de recolhimento de tributos e por
classificação incorreta).
Em nossa visão, o estabelecimento do limite, no Decreto 70.235/1972 e nas
portarias que o disciplinam, excluindo a correção e a atualização (juros de
mora) evita justamente que se tenha que atualizar a cada julgamento o
crédito tributário lançado, para aferição do cômputo do limite, e que a
autuação não seja mais ou menos propensa a recurso conforme a data em
que tenham sido atualizados os tributos (e eventualmente multas).
Entender alargadamente o comando do art. 34, I do Decreto 70.235/1972,
que expressamente menciona “tributos e encargos de multa”, de modo a
abranger também juros de mora (sejam eles os lançados, ou os
posteriormente computados), a nosso ver, extrapola o conteúdo normativo
do comando disciplinador do processo administrativo fiscal.
Enfrentando expressamente esse tema, tive a oportunidade de externar
posicionamento no Acórdão 3401-004.010, de 28/09/2017, com acolhida
unânime do colegiado:
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE. PORTARIA MF. SÚMULA CARF 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. A Portaria MF no
63, de 09/02/2017 (vigente a partir da data de publicação no DOU
10/02/2017) estabeleceu o limite de alçada para interposição de recurso de
ofício como R$ 2.500.000,00, referente a exoneração de “pagamento de
tributos e encargos de multa”. (grifo nosso)
É nessa mesma linha o precedente colacionado (Acórdão 301-34.316),
igualmente unânime.
Assim, em atendimento à disposição expressa do inciso I do artigo 34 do
Decreto 70.235/1972, para apurar o novo limite de alçada - no caso, o
fixado pela Portaria MF 63/2017 -, devem ser tomados em conta apenas os
valores exonerados de tributo (principal original) e a encargos de multa
(original), não cabendo o cômputo dos juros de mora (o que inclui tanto os
juros de mora lançados quanto os decorrentes de atualização posterior).
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.484 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.722697/2011-31
9
Cabe, por fim, adicionar a informação de que desde 01/02/2023, o limite
passou a ser de R$ 15.000.000,00, conforme a Portaria MF 2, de
17/01/2023, ainda mantendo a menção expressa à exoneração de “tributo
e encargos de multa”.
Portanto, vota-se pela reforma do Acórdão recorrido, no sentido de não
conhecer do Recurso de Ofício, em face de o montante de crédito tributário
exonerado pela DRJ a título de tributos e encargos de multa situar-se abaixo
do limite de alçada vigente na data do julgamento em segunda instância (R$
2.500.000,00, fixado pela Portaria MF 63/2017).
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Por essas razões, nego provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1314
DF CARF MF
Original